Tribunal: TJBA
Processo: 0005037-20.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005037-20.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: EDELVITO LUCENA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO MATERIAL. INÉRCIA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 18/01/2005, com fundamento no art. 487, II, do CPC. A dívida executada, no valor de R$ 38.070,85, advém de contrato particular de confissão de dívida firmado em 16/09/1998, com inadimplemento em 20/10/2003. A citação do executado restou frustrada em março de 2005, e o processo tramitou por quase duas décadas sem a efetivação de nova tentativa de citação. A instituição financeira sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal para impulso processual e a inocorrência da prescrição, em razão da suspensão do prazo por leis especiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito; (ii) analisar se houve prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida e do longo lapso temporal transcorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR A nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora não se configura, pois o fundamento da extinção foi a prescrição da pretensão executiva (art. 487, II, do CPC), e não abandono de causa (art. 485, III, do CPC), sendo inaplicável a exigência do art. 485, § 1º. A prescrição da pretensão executiva pode ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, desde que garantido o contraditório, o que se deu no caso, com prévia intimação da exequente para manifestação. Sob a égide do CPC/1973, o art. 219 e seus parágrafos estabeleciam que a citação válida era condição para a interrupção da prescrição, devendo ser promovida no prazo de até 90 dias, sob pena de não interrupção do prazo. A única tentativa de citação, frustrada em 2005, não foi seguida de novas diligências eficazes, demonstrando inércia da parte autora e impedindo a interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à pretensão executiva fundada em contrato particular de confissão de dívida é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002, contado a partir do inadimplemento, ocorrido em 20/10/2003. A prescrição consumou-se em 20/10/2008, antes da edição das leis especiais invocadas (ex. Lei nº 12.844/2013), as quais não têm o condão de suspender prazos prescricionais já consumados. A jurisprudência do STJ, embora consolidada no âmbito das execuções fiscais (REsp 1.340.553/RS), é aplicável por analogia, no sentido de que a inércia do credor em promover atos eficazes para citação do devedor inviabiliza a eternização do processo executivo. A distinção entre prescrição material (ora reconhecida) e prescrição intercorrente é fundamental: a primeira incide quando não há citação válida; a segunda, após a constituição válida da relação processual. Ausente angularização da relação processual, não há condenação em honorários de sucumbência, nem possibilidade de sua majoração na instância recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento. A ausência de citação válida dentro dos prazos legais previstos no CPC/1973 impede a interrupção da prescrição, mesmo com o ajuizamento da ação. A prescrição da pretensão executiva pode ser reconhecida de ofício, independentemente de intimação pessoal da parte autora, quando garantido o contraditório. A prescrição aplicável à pretensão fundada em contrato de confissão de dívida é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CC/2002. Leis especiais que preveem suspensão de prazos prescricionais não retroagem para reconstituir pretensão já extinta. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/1973, art. 219, §§ 1º a 4º; CPC/2015, arts. 10, 85, § 11, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt no AREsp 2069973/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005037-20.2005.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S.A. e como Apelado EDELVITO LUCENA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03